Tribunal: TJMT
Processo: 0023185-54.2006.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023185-54.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSE DIVINO FRANCO - CPF: 003.946.291-91 (APELANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RICARDO JOSE SANTA CECILIA CORREA - CPF: 150.642.126-15 (APELADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), MARCOS CATALANO CORREA - CPF: 551.523.761-72 (APELADO), ANDRE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 033.221.891-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA DO TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CC/1916, PORÉM
COM
TRÂNSITO EM JULGADO NA VIGÊNCIA DO CC/2002 E DO CPC/2015.
FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO SOB A LEI NOVA.
AUTONOMIA DA PRETENSÃO EXECUTIVA EM RELAÇÃO À PRETENSÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO VINTENÁRIO DO ART. 177 DO CC/1916. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA SOBRE PRESCRIÇÃO FUTURA. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, DO CC/2002. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA SÚMULA No 150/STF. TERMO INICIAL
DA PRESCRIÇÃO
N
A DATA DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE CINCO ANOS
.
REQUER
IMENTO DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES OBRIGACIONAIS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em cheques prescritos, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
se
a pretensão executiva
do Cumprimento de sentença em ação monitória

se submete ao prazo
vintenário
ou quinquenal do art. 206, § 5o, I, do CC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A definição da prescrição na ação monitória se esgotou na fase de conhecimento, pois a regra de transição do CC/2002 serviu apenas para examinar a pretensão cognitiva, não para fixar o prazo da pretensão executiva superveniente.

4. A pretensão executiva nasceu com o trânsito em julgado da sentença constitutiva do título judicial, ocorrido em 05/10/2018, momento em que já vigiam integralmente o CC/2002 e o CPC/2015, razão pela qual não subsiste fundamento jurídico para a extensão automática do prazo
vintenário
do CC/1916 à fase cognitiva.

5. A Súmula no 150/STF deve ser interpretada em conformidade com o sistema processual contemporâneo, não autorizando a perpetuação do regime prescricional histórico da pretensão originária após a constituição do título judicial.

6. O reconhecimento da prescrição na fase de conhecimento não produz coisa julgada quanto ao prazo prescricional da pretensão executiva, porquanto esta constitui relação jurídica autônoma, surgida após o trânsito em julgado, sujeita a disciplina prescricional própria.

7. Tratando-se de obrigação líquida constante de instrumento particular, incide o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, cujo termo inicial corresponde ao trânsito em julgado da sentença exequenda, conforme orientação consolidada do STJ
(
Súmula 5
03)
.

8. Entre o trânsito em julgado ocorrido em 05/10/2018 e o requerimento de cumprimento de sentença formulado apenas em 2025, transcorreu integralmente o prazo prescricional quinquenal, consumando-se a prescrição executiva em 05/10/2023.

9. A admissão de prazo prescricional até 2038 implicaria indevida perpetuação da exigibilidade de obrigação fundada em cheques emitidos na década de 1980, em afronta aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das relações obrigacionais e da própria função institucional da prescrição
de contenção da indefinição jurídica
.

10. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional reconhecido na fase cognitiva não se projeta automaticamente para a execução do julgado, sendo aplicável à pretensão executiva o prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da sentença exequenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
“1. A pretensão executiva fundada em título judicial constituído após a vigência do CC/2002 submete-se ao prazo prescricional vigente no momento do nascimento da pretensão executória. 2. O reconhecimento da prescrição da pretensão cognitiva sob a égide do CC/1916 não projeta automaticamente o prazo
vintenário
para a fase de cumprimento de sentença. 3. O prazo prescricional para cumprimento de sentença fundada em obrigação líquida constante de instrumento particular é quinquenal, contado do trânsito em julgado da decisão exequenda.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/1916, art. 177; CC, art. 206, § 5o, I; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 150; STJ,
AgInt
no REsp no 1.594.440/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 14.09.2020; STJ, REsp no 1.273.643/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, 2a Seção, j. 27.02.2013; STJ,
EDcl
nos
EAREsp
no 123.785/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 18.11.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por ESPÓLIO DE JOSE DIVINO FRANCO contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de sentença requerido em face de ESPÓLIO DE RICARDO JOSE SANTA CECILIA CORREA.

A sentença reconheceu a prescrição da pretensão e julgou extinto o processo com resolução do mérito, sem condenação em custas e honorários (id. 347210561).

O apelante sustenta que o prazo prescricional aplicável ao cumprimento de sentença é
vintenário
, previsto no art. 177, do Código Civil de 1916, uma vez que a pretensão originária surgiu sob a égide daquele diploma legal e que o prazo para iniciar a fase executiva encerraria apenas em outubro de 2038, contado do trânsito em julgado em 5/10/2018. Argumenta que a sentença não cria direito novo, apenas interrompe a prescrição, devolvendo ao credor o mesmo prazo da pretensão originária para a execução, nos termos da Súmula 150 do STF.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a tempestividade do cumprimento de sentença, bem como determinar o regular processamento do feito (id. 347210566).

O apelado requer o não provimento do recurso (id. 362631852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelante pretende a reforma da sentença para afastar a prescrição, sustentando que o prazo aplicável ao cumprimento de sentença é o mesmo prazo prescricional
vintenário
da ação de conhecimento, previsto no art. 177, do Código Civil de 1916, e não o quinquenal reconhecido pelo Juízo.

Extrai-se dos autos que a sentença proferida
na
fase de conhecimento, mantida por este Tribunal, afastou a prejudicial de mérito relativa à prescrição para o ajuizamento da ação monitória, ao fundamento de que, quando o atual Código Civil entrou em vigor, já havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional
vintenário
previsto no Código Civil de 1916
, aplicando a regra do art. 2.028, CC/02.

E, a sentença ora recorrida, reconheceu a prescrição quinquenal d
a pretensão executiva
sob o fundamento de que, embora o título judicial tenha transitado em julgado em 05/10/2018, o exequente somente requereu o cumprimento de sentença em outubro de 2025, após o decurso do prazo
de cinco anos (CC – § 5o, I, art. 206)
.

A controvérsia ora submetida a exame, todavia, não diz respeito à prescrição da pretensão monitória, já apreciada na fase cognitiva, mas à prescrição da pretensão executiva decorrente do título judicial formado após o trânsito em julgado.

Assim sendo, a pretensão executiva somente nasceu em 05/10/2018, data do trânsito em julgado d
a

sentença
que constituiu definitivamente o título executivo,
quando
já estavam plenamente vigentes tanto o Código Civil de 2002 quanto o Código de Processo Civil de 2015, não
podendo
se estender, de forma automática, à fase de cumprimento de sentença, o prazo
vintenário
do Código Civil de 1916, cuja incidência foi reconhecida apenas para aferir a tempestividade da ação de conhecimento.

A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que “
p
rescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”. Entretanto, a
sua
leitura, deve ser feita de modo sistemático e atual, compatibilizando-o com o modelo processual sincrético instituído pelo Código de Processo Civil e Código Civil.

Pois, ainda que a Súmula estabeleça que a execução prescreve no mesmo prazo da ação, sua incidência não autoriza a reabertura integral, após o trânsito em julgado, do prazo
vintenário
excepcionalmente utilizado para afastar a prescrição da pretensão monitória.

Ademais, a regra de transição do Código Civil teve função específica: definir a lei aplicável à pretensão deduzida no processo de conhecimento. Logo, exaurida essa finalidade com a formação do título judicial, a inércia posterior do credor deve ser aferida à luz da prescrição da pretensão executória, contada do trânsito em julgado, sob pena de converter uma norma transitória em fator de prolongamento desproporcional da exigibilidade do título.

Daí porque a aplicação da Súmula 150/STF não autoriza a perpetuação do regime prescricional histórico da pretensão originária quando o título judicial se forma sob legislação posterior, haja visto que a expressão “mesmo prazo de prescrição da ação” deve ser compreendida, no contexto atual, como referência ao prazo prescricional da pretensão de exigir judicialmente a obrigação reconhecida, considerada a natureza do crédito e a legislação vigente no nascimento da pretensão executiva.

Além do mais, na legislação vigente, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação monitória fundada em cheque prescrito é de cinco anos, razão pela qual não se justifica atribuir à pretensão executiva prazo superior, sobretudo quando esta nasceu apenas após o trânsito em julgado
, em 2018
, já sob a vigência do Código Civil de 2002 e do Código de Processo Civil de 2015.

Também não socorre o apelante a alegação de que o prazo
vintenário
reconhecido na fase de conhecimento estaria acobertado pela coisa julgada para fins executivos, uma vez que a autoridade da decisão anterior se limitou a reconhecer a existência da obrigação, constituir o título judicial e afastar, naquele momento, a prescrição da pretensão monitória, sem imunizar o crédito contra prescrição futura.

Após o trânsito em julgado, nasceu pretensão executiva fundada no título judicial e sujeita a prazo próprio, de modo que o reconhecimento da prescrição executória decorre de fato superveniente e não implica rediscussão da prescrição já examinada na ação de conhecimento.

No caso, o crédito reconhecido decorre de obrigação líquida constante de instrumento particular, circunstância que atrai o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

Assim, uma vez transitada em julgado a sentença, formou-se definitivamente o título judicial e inaugurou para o credor o prazo de cinco anos para promover a satisfação da obrigação reconhecida em juízo, visto que, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da prescrição executiva é o trânsito em julgado da sentença que constituiu o título judicial (
AgInt
no REsp 1.594.440/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 14/09/2020).

O trânsito em julgado ocorreu em 05/10/2018 e, após isso, as partes foram intimadas e os autos permaneceram arquivados, sem notícia de impulso útil destinado à instauração do cumprimento de sentença, até o ano de 2025, quando apresentado o requerimento executivo. Portanto, quando o credor buscou dar início à fase satisfativa, já havia transcorrido lapso superior a cinco anos, consumando-se a prescrição em 05/10/2023.

Admitir solução diversa equivaleria permitir que
os
cheques emitidos em 1986 e 1987, discutidos em ação ajuizada em 2006 e definitivamente julgada em 2018, ainda pudessem ser executados até 2038. O litígio, que já se prolonga por aproximadamente
39
anos desde a emissão das cártulas, receberia nova projeção temporal de mais duas décadas,
resultado incompatível com a segurança jurídica, com a estabilidade das relações obrigacionais e com a própria finalidade da prescrição.

Ademais, a prescrição representa instrumento de contenção da indefinição jurídica, visto que o credor que obtém título judicial deve exercer a pretensão executiva dentro do prazo legal, não sendo admissível manter indefinidamente o devedor ou seu espólio sob a ameaça de execução.

Assim, nessa linha de raciocínio, em caso análogo, o STJ entendeu que não se aplica a prescrição reconhecida em fase de conhecimento à execução do título, uma vez que a prescrição reconhecida em fase de conhecimento não faz coisa julgada para a pretensão da execução do título, veja:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA.

[...]

2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em 3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão executória.

3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-se prescrita a execução em cumprimento de sentença.

(
STJ,
REsp n. 1.273.643/PR, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 27/2/2013,
DJe
de 4/4/2013.).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INAPLICABILIDADE PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (RESP 1.273.643/PR, REL. MIN. SIDNEI BENETI, DJE. 4.4.2013). PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL SOBRE O TEMA: EDCL NOS EARESP 68.934/PR, AGRG NOS EARESP 96.986/PR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

2. Insiste a parte Agravante em afirmar que o prazo prescricional
vintenário
, estabelecido na fase de conhecimento, deveria estar acobertado pela coisa julgada material, não podendo ser alterado na fase de execução, independente de alteração posterior da jurisprudência acerca do tema. Defende, ainda, que, se a jurisprudência citada na decisão recorrida fosse de fato a dominante no STJ, não haveria entendimentos diversos emanados de outras Turmas e/ou Seções deste mesmo Tribunal.

3. Contudo, no caso dos autos, observa-se que não se comprovou divergência jurisprudencial atual sobre o tema ora em análise, porquanto a quaestio jurídica submetida à baila nos presentes Embargos foi objeto de análise no
REsp.
1.273.643/PR, Rel. Min. SIDNEI BENETI,
DJe
4.4.2013, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), momento no qual a 2a. Seção desta egrégia Corte Superior de Justiça firmou entendimento em consonância com a jurisprudência esposada no acórdão ora embargado, destacando que, no âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública.

4. Inclusive, a alegada ofensa à coisa julgada foi igualmente debatida no
REsp.
1.273.643/PR, representativo da controvérsia, quando a douta 2a. Seção do STJ concluiu que a regra abstrata de direito adotada na fase de conhecimento para fixar o prazo de prescrição não faz coisa julgada em relação ao prazo prescricional a ser fixado na execução do julgado, que deve ser estabelecido em conformidade com a orientação jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da Sentença exequenda, conforme enunciado pelo ilustre Ministro Relator SIDNEI BENETI.

5. Precedentes da Corte Especial sobre o tema:
EDcl
nos
EAREsp
.

68.934/PR, Rel. Min. JORGE MUSSI,
DJe
30.3.2015;
AgRg
nos
EAREsp
.

96.986/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
DJe
11.12.2014 6. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(
STJ,
EDcl
nos
EAREsp
n. 123.785/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 18/11/2015,
DJe
de 25/11/2015.)

Desse modo, considerando que a pretensão executiva nasceu em 05/10/2018 e que o cumprimento de sentença somente foi requerido após o decurso do quinquênio legal, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Dispositivo

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026